Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado no 1017818-82.2025.8.11.0003
Agravante: Adriano Ferreira da Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (FIS). ALEGADA INCOMPLETUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO VÍCIO FORMAL. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência, a qual reputou hígido o ato administrativo que declarou o candidato “NÃO RECOMENDADO” na 5a fase (Investigação Documental e Funcional) do concurso regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob fundamento de envio incompleto do Formulário de Investigação Social – FIS, com ausência dos itens 3.6 a 3.9, item 4 e item 5. O agravante sustenta ter comprovado o envio integral da documentação mediante listagem extraída da plataforma oficial da banca (UFMT), com identificação nominal, links internos e registros de data e horário, bem como ter reiterado tal circunstância em recurso administrativo indeferido por mera remissão ao relatório inicial. Requer a reforma do julgado para ser reinserido no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ato eliminatório, fundado em alegada incompletude objetiva do FIS, restou suficientemente demonstrado nos autos, à luz dos documentos apresentados pelo candidato e das regras de distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital vincula Administração e candidato, e a fase de Investigação Documental e Funcional possui natureza eliminatória, com previsão expressa de exclusão em caso de não entrega ou não recomendação, o que não afasta o dever de motivação coerente e de demonstração controlável do fato específico que ensejou a eliminação.
4. O candidato instrui a inicial com comprovante extraído da plataforma oficial da banca (id. 321386463), contendo a relação dos arquivos enviados, com identificação individualizada e timestamps, inclusive sequência do FIS segmentada em múltiplos arquivos (“Fis (1)” a “Fis (15)”), além de documentos escolares, o que evidencia, ao menos em tese, o envio integral da documentação.
5. O agravante apresenta recurso administrativo (id. 321386465), no qual reafirma o envio completo e aponta possível instabilidade do sistema, tendo o pedido sido indeferido por mera remissão ao relatório de não recomendação, sem enfrentamento específico da documentação apresentada.
6. A documentação acostada pelo autor supera a negativa genérica e demonstra o fato constitutivo de seu direito, deslocando à Administração o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Incumbe ao ente público, que detém superioridade informacional e acesso exclusivo ao conteúdo efetivamente armazenado na plataforma, apresentar o “espelho” do FIS recebido ou registro técnico idôneo que comprove a ausência dos itens indicados, sobretudo à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC.
8. A delegação da operacionalização do certame à UFMT não afasta a responsabilidade do Estado pelo ato eliminatório, nem o exime de trazer aos autos a prova objetiva da alegada incompletude, sob pena de converter a presunção de legitimidade em presunção absoluta, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
9. Embora não haja comprovação técnica de instabilidade do sistema, a solução da controvérsia não se funda na demonstração de falha sistêmica, mas na ausência de comprovação objetiva, pela Administração, do vício formal que embasou a exclusão.
10. Em se tratando de fase eliminatória de concurso público, cuja consequência é a exclusão definitiva do certame, exige-se demonstração minimamente auditável do motivo concreto da eliminação, especialmente quando se trata de vício formal objetivamente verificável.
11. O precedente da Turma Recursal (N.U 1022384-45.2023.8.11.0003) reafirma a necessidade de demonstração objetiva do vício formal que fundamenta a eliminação, núcleo argumentativo que se projeta sobre a hipótese em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade do ato administrativo não dispensa a Administração de comprovar objetivamente o vício formal específico que fundamenta a eliminação de candidato em concurso público.
2. Comprovado pelo candidato, mediante registros oficiais da plataforma, o envio da documentação exigida, incumbe ao ente público demonstrar, com prova sob sua guarda, a alegada incompletude do formulário recebido, nos termos do art. 373, II e §1o, do CPC.
3. A ausência de apresentação do espelho ou registro técnico do documento supostamente incompleto impede a manutenção de ato eliminatório fundado em vício formal verificável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II e §1o; CPC, art. 1.021, §4o; CPC, art. 85, §3o, I, e §4o, III; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.784/1999, art. 2o; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI N.U 1019723-05.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04/12/2023, DJE 13/12/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1022384-45.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 05/12/2024, DJE 09/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017818-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.375.251-22 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (FIS). ALEGADA INCOMPLETUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO VÍCIO FORMAL. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência, a qual reputou hígido o ato administrativo que declarou o candidato “NÃO RECOMENDADO” na 5a fase (Investigação Documental e Funcional) do concurso regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob fundamento de envio incompleto do Formulário de Investigação Social – FIS, com ausência dos itens 3.6 a 3.9, item 4 e item 5. O agravante sustenta ter comprovado o envio integral da documentação mediante listagem extraída da plataforma oficial da banca (UFMT), com identificação nominal, links internos e registros de data e horário, bem como ter reiterado tal circunstância em recurso administrativo indeferido por mera remissão ao relatório inicial. Requer a reforma do julgado para ser reinserido no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ato eliminatório, fundado em alegada incompletude objetiva do FIS, restou suficientemente demonstrado nos autos, à luz dos documentos apresentados pelo candidato e das regras de distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital vincula Administração e candidato, e a fase de Investigação Documental e Funcional possui natureza eliminatória, com previsão expressa de exclusão em caso de não entrega ou não recomendação, o que não afasta o dever de motivação coerente e de demonstração controlável do fato específico que ensejou a eliminação.

4.

O candidato instrui a inicial com comprovante extraído da plataforma oficial da banca (id. 321386463), contendo a relação dos arquivos enviados, com identificação individualizada e timestamps, inclusive sequência do FIS segmentada em múltiplos arquivos (“Fis (1)” a “Fis (15)”), além de documentos escolares, o que evidencia, ao menos em tese, o envio integral da documentação.

5.

O agravante apresenta recurso administrativo (id. 321386465), no qual reafirma o envio completo e aponta possível instabilidade do sistema, tendo o pedido sido indeferido por mera remissão ao relatório de não recomendação, sem enfrentamento específico da documentação apresentada.

6.

A documentação acostada pelo autor supera a negativa genérica e demonstra o fato constitutivo de seu direito, deslocando à Administração o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Incumbe ao ente público, que detém superioridade informacional e acesso exclusivo ao conteúdo efetivamente armazenado na plataforma, apresentar o “espelho” do FIS recebido ou registro técnico idôneo que comprove a ausência dos itens indicados, sobretudo à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC.

8.

A delegação da operacionalização do certame à UFMT não afasta a responsabilidade do Estado pelo ato eliminatório, nem o exime de trazer aos autos a prova objetiva da alegada incompletude, sob pena de converter a presunção de legitimidade em presunção absoluta, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

9.

Embora não haja comprovação técnica de instabilidade do sistema, a solução da controvérsia não se funda na demonstração de falha sistêmica, mas na ausência de comprovação objetiva, pela Administração, do vício formal que embasou a exclusão.

10.

Em se tratando de fase eliminatória de concurso público, cuja consequência é a exclusão definitiva do certame, exige-se demonstração minimamente auditável do motivo concreto da eliminação, especialmente quando se trata de vício formal objetivamente verificável.

11.

O precedente da Turma Recursal (N.U 1022384-45.2023.8.11.0003) reafirma a necessidade de demonstração objetiva do vício formal que fundamenta a eliminação, núcleo argumentativo que se projeta sobre a hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não dispensa a Administração de comprovar objetivamente o vício formal específico que fundamenta a eliminação de candidato em concurso público.

2.

Comprovado pelo candidato, mediante registros oficiais da plataforma, o envio da documentação exigida, incumbe ao ente público demonstrar, com prova sob sua guarda, a alegada incompletude do formulário recebido, nos termos do art. 373, II e §1o, do CPC.

3.

A ausência de apresentação do espelho ou registro técnico do documento supostamente incompleto impede a manutenção de ato eliminatório fundado em vício formal verificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II e §1o; CPC, art. 1.021, §4o; CPC, art. 85, §3o, I, e §4o, III; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.784/1999, art. 2o; CNGC, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI N.U 1019723-05.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04/12/2023, DJE 13/12/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1022384-45.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 05/12/2024, DJE 09/12/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo, por conseguinte, a sentença de improcedência que reputou hígido o ato administrativo que declarou o candidato “NÃO RECOMENDADO” na 5a fase (Investigação Documental e Funcional) do concurso público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O ato de eliminação consignou, de forma expressa, que o candidato teria encaminhado o Formulário de Investigação Social – FIS incompleto, “faltando os itens 3.6 a 3.9 (Informações Sociais), item 4 (Informações Gerais) e item 5 (Informações Escolares)”, concluindo pela incidência do item 18.14 do edital, que prevê eliminação na hipótese de não entrega ou não recomendação na avaliação.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não valorou adequadamente o conjunto probatório, destacando que instruiu a inicial com documento oficial da plataforma da banca (UFMT), contendo a relação completa de todos os arquivos enviados, com links internos e registros de data/horário
(timestamps),
inclusive sequência do FIS em múltiplos arquivos (“Fis (1)” a “Fis (15)”). Alega, ainda, ter apresentado recurso administrativo, no qual reafirmou o envio integral, apontou possível instabilidade do sistema e indicou link com o FIS completo, sendo o recurso indeferido por remissão ao relatório inicial.

Requer, ao final, a reforma do julgado, com sua reinclusão no certame.

O ente estadual foi regularmente intimado, no entanto, deixou transcorrer o prazo legal
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal, aqui, é de recorte rigorosamente jurídico, visto que não se trata de substituir o mérito administrativo da banca, tampouco de flexibilizar, por mera equidade, regra editalícia. Discute-se, antes, se o ato eliminatório, fundado em suposta incompletude objetiva do FIS, foi suficientemente demonstrado nos autos, sobretudo quando o candidato carreia elementos documentais que, ao menos em tese, infirmam a premissa fática que sustentou a eliminação.

De início, reafirmo premissa que reputo inafastável, o edital vincula Administração e candidato, e a fase de Investigação Documental e Funcional ostenta natureza eliminatória, com previsão expressa de eliminação quando não entregue a documentação ou quando o candidato for considerado não recomendado na avaliação.

Nada obstante, a vinculação ao edital não dispensa, ao contrário, exige, motivação coerente e prova minimamente controlável do fato específico que gerou a exclusão, especialmente quando o fundamento é materialmente verificável, qual seja, o formulário incompleto por ausência de itens determinados.

Pois bem.

No caso concreto, o agravante não se limitou à negativa genérica, ao revés, guarneceu a inicial com documento de inequívoca relevância, qual seja, o comprovante/listagem extraída da plataforma oficial da banca (UFMT), que está vinculado ao id. 321386463, no qual constam os documentos enviados, com identificação nominal, links internos e registros de data e horário, inclusive a sequência do FIS, segmentada em diversos arquivos (“Fis (1)” a “Fis (15)”), todos com
timestamps
próximos e compatíveis com a janela de envio da etapa documental. Consta, ademais, a remessa de documentos escolares e correlatos, como diploma e histórico, dentro da mesma listagem, o que reforça a coerência do envio integral.

Some-se a isso que o candidato apresentou recurso administrativo (id.321386465), reiterando ter encaminhado toda a documentação, apontando instabilidade do sistema e indicando, como reforço,
links
para visualização do FIS integral, ao passo que a comissão administrativa indeferiu o pleito por mera remissão ao relatório de não recomendação, consignando, inclusive, que o relatório estaria disponível para o candidato em órgão da PMMT.

É precisamente aqui que reside o ponto de inflexão que, à luz do conjunto probatório agora valorado em sua inteireza, me conduz à reconsideração do resultado do julgamento monocrático.

A sentença e a decisão monocrática partiram da premissa de que inexistia prova suficiente de irregularidade administrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato. Contudo, a documentação acostada pelo autor excede a mera alegação, vez que há um registro de envio oficial, com individualização e
timestamp
, que demonstra, ao menos em tese, que o candidato se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, qual seja, o envio da documentação exigida pela etapa, inclusive o FIS.

Superada essa etapa, desloca-se o foco para a alegação do ente fazendário, o qual afirma que, apesar do envio, o FIS estava incompleto, faltando blocos específicos e determinantes.

Essa alegação não é neutra, ao co
ntrário, ela constitui, na prática, fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito invocado, pois visa infirmar o núcleo do argumento autoral, qual seja, envio válido e suficiente. À luz do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe
“ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

E, com maior razão, incumbe-lhe fazê-lo quando a prova correspondente não se encontra na esfera de disponibilidade do particular, mas sob guarda técnico-administrativa do próprio ente público.

Com efeito, a prova direta e idônea para sustentar a tese estatal é singela e objetiva, o “espelho” do FIS efetivamente recebido e armazenado na plataforma, isto é, a versão que embasou a conclusão administrativa de incompletude, ou, ao menos, registro técnico (log/captura) que demonstre que os itens 3.6 a 3.9, item 4 e item 5 não constavam no documento recebido. Ocorre que essa prova, que deveria ser natural em processo que versa sobre vício documental específico, não foi produzida.

E não se diga, e aqui enfrento preventivamente a objeção, que a banca seria a UFMT e que, por isso, o Estado não teria acesso aos registros.

A delegação da operacionalização não desloca a titularidade do certame nem a responsabilidade pelo ato final. O Estado é o responsável pelo concurso e pelo ato eliminatório, de maneira que a banca atua como
extensão da Administração. Logo, se
ente público sustenta que um documento recebido estava incompleto, é porque teve acesso ao seu conteúdo e o analisou; se o analisou, pode, e, deve trazê-lo aos autos para permitir o controle jurisdicional da legalidade, sob pena de transformar a presunção de legitimidade em presunção absoluta, incompatível
com o art. 5o, XXXV, da Constituição.

É nesse quadro que se impõe, também, a leitura sistemática do art.
373, §1o, do CPC, o
qual dispõe que a distribuição dinâmica do ônus da prova não é expediente retórico, mas instrumento de justiça processual para hipóteses em que uma das partes detém superioridade informacional e acesso exclusivo à prova decisiva. Aqui, o candidato não tem como reproduzir, com exatidão, o que ficou efetivamente armazenado nos servidores após o
upload
. Ao revés, a Administração Pública pode obter o arquivo recebido e demonstrar o alegado vício com precisão. Ausente essa demonstração, não se pode manter a eliminação fundada em “incompletude” como se fosse axioma incontroverso.

Frise-se, por indispensável, não é o caso de afirmar, com certeza técnica, que houve falha do sistema, até porque o agravante não produz laudo ou
log
de instabilidade. O que se afirma é algo juridicamente mais sólido e institucionalmente mais prudente, o autor apresentou elementos robustos de envio e forneceu aos autos o FIS devidamente preenchido (id. 321386466 – p. 30 a 48; id. 321386467), e o ente estadual, embora alegue incompletude específica, não demonstrou objetivamente o fato eliminatório, limitando-se à afirmação constante do resultado administrativo.

Cumpre registrar, ainda, que a alegação de instabilidade do sistema, deduzida pelo agravante tanto na via administrativa quanto na inicial, não restou tecnicamente comprovada nos autos, inexistindo laudo, registro de indisponibilidade ou comunicado oficial que ateste falha sistêmica generalizada.

Todavia, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito ora afirmado. Isso porque a solução da controvérsia não se assenta na demonstração de erro do sistema, mas na ausência de comprovação objetiva, pela Administração Pública, da alegada incompletude do formulário recebido. Em outras palavras, ainda que se desconsidere a tese de instabilidade, subsiste o dever do ente público de apresentar o espelho do FIS efetivamente armazenado na plataforma,
como contraprova idônea ao formulário integralmente apresentado na inicial.
Não o fazendo, não pode prevalecer a eliminação fundada em vício cuja demonstração dependia exclusivamente de prova sob sua guarda.

E, tratando-se de fase eliminatória em concurso público, em que a consequência é gravíssima (exclusão definitiva do certame), a Administração Pública deve demonstrar de forma minimamente auditável o motivo concreto da eliminação, notadamente quando se trata de vício formal objetivo e verificável. Não se está, repito, a substituir a banca, mas está-se a exigir prova do fato que sustenta o ato vinculado.

Cito precedentes:

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDITAL DE N° 003/2022 SEPLAG/SESP/MT - CANDITADO ELIMINADO NA FASE DE TÍTULOS POR SUPOSTA FALTA DE DOCUMENTOS – FALHA NO SISTEMA DE ENVIO COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, in verbis:
“Dispositivo: Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, CPC, para:
Declarar a nulidade do autor administrativo que eliminou o autor Wesley Gabriel Rodrigues Coelho do certame da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, devendo o requerente prosseguir nas demais fases do certame.”
2. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos da exordial. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.
3. Cinge-se a inicial em pleito do autor que alega ter sido aprovado em todas as fases anteriores do concurso para Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, informa que foi eliminado na fase de investigação documental e funcional, sob a alegação de ausência de envio de certidões exigidas. Fundamente que houve falha sistêmica na plataforma utilizada para envio dos documentos e demonstrou que os documentos estavam emitidos dentro do prazo previsto no edital. Diante disso, requer anulação do ato administrativo que o eliminou e reintegração ao certame.
4. O edital é a lei do concurso, e sua observância é indispensável tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. Todavia, a aplicação de suas normas deve observar os princípios constitucionais que regem os atos administrativos, como a legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.
5. A controvérsia reside na comprovação da existência de falha no sistema eletrônico disponibilizado pela banca organizadora para envio dos documentos da fase de investigação social. Consta nos autos que o autor juntou provas inequívocas de que as certidões exigidas foram emitidas dentro do prazo estabelecido pelo edital e que houve tentativa de envio tempestivo.
6. Diferentemente do alegado pelo recorrente, a eliminação do autor, sem qualquer ponderação ou análise das provas documentais apresentadas em sede administrativa, configura ato desarrazoado. A Administração Pública deve, em suas decisões, preservar a finalidade do ato, o interesse público e a justiça material, como dispõe o art. 2o da Lei no 9.784/1999, especialmente no que tange ao atendimento ao interesse público.
7. Cabe esclarecer que, esta Relatora já decidiu em processo semelhante ao objeto destes autos (número 1001016-84.2022.8.11.0109, Pje 2° - Decisão Monocrática pela improcedência da ação), contudo, no processo mencionado, o candidato sequer possuía os documentos exigidos pelo edital no momento em que deveria enviá-los, sendo emitidos posteriormente ao prazo final fixado. Essa circunstância evidenciava que o autor daqueles autos não cumpriu os requisitos mínimos de habilitação previstos, sendo legítima sua
eliminação
do
certame
. Aqui, ao contrário, os documentos do autor foram emitidos dentro do prazo e sua exclusão ocorreu por falha de acesso à plataforma disponibilizada, configurando uma violação clara ao princípio da proporcionalidade.
8. O caráter eliminatório da fase de investigação social, cujo objetivo é assegurar a idoneidade moral e a conduta irrepreensível do candidato, conforme previsto no edital e nos princípios que regem a Administração Pública. Todavia, os documentos apresentados pelo autor comprovam que não havia quaisquer registros que maculassem sua idoneidade, tendo sido atestada por certidões negativas da Justiça Estadual e Federal.
9. A eliminação do autor, quando os documentos comprobatórios foram emitidos dentro do prazo e apresentados ainda na esfera administrativa, vai de encontro ao entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual atos administrativos que eliminam candidatos com base em falhas meramente formais, passíveis de convalidação, devem ser revistos pelo Poder Judiciário.
10. É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – INSTABILIDADE NO SISTEMA DE ENVIO – CERTIDÕES NEGATIVAS EMITIDAS DENTRO DO PRAZO – IRREGULARIDADE FORMAL PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Sabe-se que o edital é a lei do concurso, contudo, a adoção de critérios de seleção, mesmo que dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em quatro, das cinco fases iniciais previstas, para o concurso, por deixar de apresentar documento, notadamente quando as certidões negativas possuem data anteriores ao prazo final, que, por aparente falha no sistema, não foram recepcionadas pelo comitê de avaliação, principalmente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação. (N.U 1019723-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”
11. Decisão monocrática, Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
12. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
13. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
14. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
15. Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1022384-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

Embora no precedente ora citado a falha sistêmica tenha sido expressamente comprovada, o núcleo argumentativo que orienta aquele julgado, e que se projeta sobre a hipótese ora examinada, consiste na exigência de demonstração objetiva do vício formal que fundamentou a eliminação

Pelos fundamentos suso expendidos, entendo que o
decisum
objurgado merece ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
pa
ra (i)
reformar
a decisão monocrática e (ii)
dar provimento
ao recurso inominado interposto pela parte autora e, por conseguinte,
julgar procedentes
os pedidos formulados na exordial, com os seguintes efeitos:

a.

Anular
o ato que declarou o candidato “NÃO RECOMENDADO” na fase de Investigação Documental e Funcional;

b.

Determinar
ao Estado de Mato Grosso que promova sua reinserção no certame, observada a ordem classificatória e as providências administrativas pertinentes.

Em razão da reforma do julgamento do recurso inominado, decorrente do provimento do presente agravo interno, afasto a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026